Tribunal: TJDFT
Processo: 0722363-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MS. 7.253/97. INAPLICABILIDADE. CASO CONCRETO. PAGAMENTOS NÃO RETOMADOS.
1. Em que pese na fundamentação do Acórdão n.o 730.893, que julgou a Ação Coletiva em que formado o título exequendo, conste que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97", essa ponderação, feita na fundamentação do julgado, levou em consideração que o ente público reestabeleceria o pagamento do benefício a todos seus servidores após o deferimento do MS no 7.253/97.
2. Ocorre que, no acaso, contata-se que o exequente/agravante não foi beneficiado com a segurança concedida, pois voltou a receber o referido benefício apenas em maio de 2002, como se pode facilmente observar das fichas financeiras colacionadas aos autos principais. Assim, não há razão para a limitação temporal do título exequendo entre 01/1996 e 04/1997 se o efetivo pagamento do benefício alimentação do exequente somente veio a ser reestabelecido em maio de 2002.
3. Recurso conhecido e provido.